Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749338-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (ID 253693882) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA, indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Em suas razões (ID 78214310), sustenta que: 1) busca a satisfação do crédito relativo a R$ 523.424,53; 2) o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a reiteração das pesquisas aos sistemas do juízo desde que transcorrido o lapso temporal de 1 ano; 3) a última tentativa de pesquisa foi efetivada em fevereiro de 2024; 4) foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, mas não obteve êxito nas diligências; 5) o processo tramita há muito tempo. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo para determinar a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78338687). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante justifica o pedido liminar no fato de que, caso não realizada a pesquisa, a execução se estenderá indefinidamente. Todavia, essa alegação é genérica e não demonstra de modo concreto a imprescindibilidade da medida neste momento. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator